Tribunal: STF
Processo: ADPF 618
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto (i) o art. 146, § 3º, I, do Código Penal; (ii) o item 2 do Parecer Proc. CFM 21/1980, adotado como anexo da Resolução n. 1.021/1980, do Conselho Federal de Medicina (CFM); (iii) os arts. 22 e 31 da Resolução CFM 2.217/2018 (Código de Ética Médica); e (iv) o art. 3º da Resolução n. 136/1999, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, relativamente à a realização de transfusão contra a vontade do paciente em situações de risco de morte.



    O Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião (CEDIRE), mediante a petição/STF n. 20.061/2021, requer a admissão no processo, na condição de amicus curiae . Ressalta a atuação na esfera das relações entre direito e religião. Salienta a colaboração com entidades e instituições, nacionais e internacionais, com vistas ao desenvolvimento do campo de estudos. Frisa haver sido admitido como amigo da Corte no ARE 1.099.099, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de abril de 2021. Sustenta a relevância da matéria. Alega afinidade entre os objetivos institucionais e o objeto da ação.



    2. O Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae , nos termos da jurisprudência deste Tribunal — relevância da matéria, representatividade do postulante e liame doas finalidades institucionais com o tema da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base nos arts. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999 , e 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião como amicus curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente